Tribunal: TJES
Processo: 5003052-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003052-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPE ALVARENGA CAETANO VITORINO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULAS DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2.
No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003052-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: FILIPE ALVARENGA CAETANO VITORINO

AGRAVADO:
BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Filipe Alvarenga Caetano Vitorino em razão da Decisão reproduzida (id 7609198), na qual o Magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão – processo n.º 5006387-02.2024.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Nas razões de recurso (id 7608878) o Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, a abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato.

No caso que ora se examina, tenho que restou ausente a apresentação de documento e/ou argumento plausível que demonstrem, nesta fase de cognição sumária, o
fumus boni iuris
do seu direito, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Nos termos do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911), a medida liminar requerida em petição inicial da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo credor será deferida no caso dele ter comprovado que constituiu em mora o devedor inadimplente. Neste sentido o seguinte dispositivo legal da norma em comento:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

E a mora do devedor, como se depreende do artigo citado, se comprova na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, que assim dispõe:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A leitura dos dispositivos ora citados revela que o DL estabeleceu uma espécie de mora
ex persona
, isto é, que depende, para sua comprovação, da prévia notificação do devedor. Tal modalidade de norma, aliás, encontra previsão também no parágrafo único do art. 397 do Código Civil (CC), que estabelece o seguinte:

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso dos autos, o Banco Agravado concedeu ao Agravante um financiamento no valor de R$121.770,83 (cento e vinte e um mil, setecentos e setenta reais e oitenta e três reais), a serem pagos em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$3.445,36 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) cada, com vencimento inicial em 29/07/2021, final em 29/06/2025, mediante Contrato de Financiamento de nº 049066697, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 28/06/2021.

O Banco Agravado afirma que o Agravante tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 29/12/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

Alegando abusividade na incidência dos juros contratuais, o Agravante pugna pela reforma da Decisão.

Acerca do tema, o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

A matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula n.º 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Assim, considerando a Cédula de Crédito Bancário que deu azo ao presente agravo (id 7609198), pode-se concluir que há previsão expressa dos encargos financeiros incidentes na evolução do débito – item Juros, com especificação dos juros anual e mensal, o que significa dizer, ao menos nessa fase inicial do processo, a insubsistência da pretensão recursal.

Destarte, o deferimento ou indeferimento de liminar se submete ao poder geral de cautela do Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, de acordo com adequada avaliação do conjunto factual/probatório carreado para os autos, só sendo passível de reforma quando a parte apresenta a incompatibilidade, arbitrariedade ou ilegalidade da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Feitas tais considerações, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.